Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702579-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TASSIO BARRETO CUNHA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO O Agravo de Instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Resolução n.o 20/2021). Na hipótese dos autos, o recurso interposto pela parte agravante não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do Regimento Interno, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital